Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-14.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À ECONOMIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. Caso em exame.
1. Discute-se a inclusão de veículo na partilha e a divisão de dívidas contraídas na vigência do casamento. A sentença excluiu o veículo Fiat Uno da partilha pela titularidade em nome de terceiro e determinou a partilha das dívidas assumidas na constância da união.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia envolve a alegação de que o veículo teria sido adquirido pelo casal, apesar do registro em nome de terceiro, e a afirmação de que as dívidas não teriam beneficiado a família. A apelante pleiteia a inclusão do bem e a exclusão parcial ou integral das dívidas.
III. Razões de decidir.
3. O bem registrado em nome de terceiro estanho à relação processual impossibilita a partilha e dela deve ser excluído.
4. Tendo em vista que a prova dos autos demonstra que o veículo está registrado em nome de terceiro, sem comprovação de aquisição onerosa pelo casal, não se mostra possível a inclusão do veículo na partilha.
5. O Código Civil, nos arts. 1.643 e 1.644, estabelece que as dívidas contraídas pelos cônjuges em benefício da economia familiar obrigam ambos. Tendo em vista que a contratação ocorreu na vigência da sociedade conjugal, mostra-se legítima a presunção de benefício à unidade familiar. Essa presunção pode ser afastada quando há prova em sentido contrário. Contudo, a ré não apresentou documento que comprove desvio das quantias para fins estranhos ao casamento.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação citada: Código Civil, arts. 1.643, 1.644 e 1.658. Código de Processo Civil, art. 85, §11.